Tribunal: TJSP
Processo: 0096436-80.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Roubo majorado – Autoria e materialidade demonstradas em relação aos dois apelantes.
Mantido o aumento da pena em 3/8, diante da maior gravidade apresentada pela participação de cinco agentes na empreitada criminosa.
Vencido o relator no que toca ao afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo – Arma não apreendida e periciada.
Reconhecido o concurso formal entre os crimes

Ementa:
Roubo majorado – Autoria e materialidade demonstradas em relação aos dois apelantes.
Mantido o aumento da pena em 3/8, diante da maior gravidade apresentada pela participação de cinco agentes na empreitada criminosa.
Vencido o relator no que toca ao afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo – Arma não apreendida e periciada.
Reconhecido o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores.
Regime prisional alterado para o semiaberto.
Recurso parcialmente provido.